Tribunal: TJSP
Processo: 1012048-67.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Responsabilidade civil. Autora que realizou procedimentos estéticos na clínica ré, visando o rejuvenescimento da pele, mas a quem não foi apresentado qualquer orçamento prévio à consulta. Vulneração ao dever de informação ao consumidor. Artigo 39, VI, do CDC. Ré que não juntou qualquer prontuário médico ou expôs justificativa bastante aos valores cobrados. Valor que se deve afastar, mas, sem

Ementa:
Responsabilidade civil. Autora que realizou procedimentos estéticos na clínica ré, visando o rejuvenescimento da pele, mas a quem não foi apresentado qualquer orçamento prévio à consulta. Vulneração ao dever de informação ao consumidor. Artigo 39, VI, do CDC. Ré que não juntou qualquer prontuário médico ou expôs justificativa bastante aos valores cobrados. Valor que se deve afastar, mas, sem reclamo quanto à efetivação ministração dos produtos contratados, abatido o quanto se apurar em liquidação ser o devido pelo trabalho, evitando-se com isso enriquecimento sem causa. Danos morais não configurados. Não demonstrada qualquer falha na prestação dos serviços pelo resultado atingido. Resultados de procedimentos dermatológicos que se distinguem daqueles esperados da cirurgia plástica. Sentença parcialmente revista. Recurso provido em parte.